Tribunal: TJDFT
Processo: 0746626-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. REGULARIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Banco C6 S.A. ajuizou ação de busca e apreensão contra Washington Stephane Garcez de Castro, alegando inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária no valor de R$ 51.267,51, com vencimento antecipado da dívida após a 23a parcela.
2. O juízo de origem indeferiu a petição inicial por ausência de comprovação da constituição em mora, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
3. O autor interpôs apelação sustentando que a mora foi regularmente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e protesto do título, conforme art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e entendimento do STJ no Tema 1.132. Requereu a reforma da sentença para prosseguimento do feito e concessão da liminar de busca e apreensão.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato afasta a constituição em mora exigida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no Tema 1.132, firmou tese de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para comprovar a mora, dispensando-se a prova do recebimento.
4. A devolução da correspondência com anotações como “ausente” ou “mudou-se” não invalida a constituição em mora, pois o credor cumpre sua obrigação ao utilizar o endereço fornecido pelo devedor, em observância à boa-fé objetiva.
5. No caso, o apelante comprovou o envio da notificação ao endereço contratual, atendendo ao requisito legal. Assim, a sentença deve ser cassada para permitir o regular prosseguimento da ação.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo do autor para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.662/SP (Tema 1.132), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 14/09/2022, DJe 19/09/2022; TJDFT, Acórdão no 2048470, 0710105-49.2025.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 17/09/2025, DJe 08/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2028816, 0720978-14.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025, DJe 20/08/2025.